Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TEMA 886/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PASSUIDOR. IMISSÃO NA POSSE. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO.
1. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem, já que estão vinculados à própria existência do imóvel. Por essa razão, têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução o proprietário ou o possuidor do bem.
2. Teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática de recurso repetitivo no Tema 886: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
3. O promitente comprador possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução de débitos condominiais no período de sua imissão na posse do imóvel até a devolução das chaves, ainda que haja sentença em período anterior que tenha determinado a rescisão do contrato de promessa de compra e venda.
4. O retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento da execução, afasta os ônus sucumbenciais fixados em sentença.
5. Recurso conhecido e provido.